Tribunal: TCU
Processo: 014.356/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio EP 770/07, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 627729, funçãonull, que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (no da TCE no sistema: 318/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 6293/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), no Estado do Maranhão, em desfavor de Rivalmar Luís Gonçalves Moraes, em razão de omissão no dever de prestar contas do Convênio de registro Siafi 627729, firmado entre a Funasa e município de Viana-MA, que teve por objeto o instrumento descrito como " sistema de abastecimento de água ". Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 76 a 78) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 79); Considerando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário 636.886, com repercussão geral de que " é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas " (Tema 899); Considerando que este Tribunal regulamentou o assunto por meio da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, à luz do disposto na Lei 9.873/1999, estabelecendo no art. 2o que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo; Considerando que o termo inicial da contagem do prazo prescricional está previsto no art. 4o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que as situações de interrupção da prescrição foram elencadas no art. 5o da mencionada resolução; Considerando que a prescrição intercorrente está regulada no art. 8o do aludido normativo; Considerando que houve o transcurso do prazo prescricional de cinco anos entre os eventos processuais consecutivos Notificação (ofício), inclusive edital (peça 59), em 14/5/2018, e a Portaria 1.479, de 20/8/2024, da Fundação Nacional de Saúde (peça 1); e Considerando, ainda, que o retromencionado transcurso de prazo também evidencia a ocorrência da prescrição intercorrente. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RITCU; e dar ciência desta deliberação ao responsável e à Funasa. 1. Processo TC- Processo 014.356/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rivalmar Luís Gonçalves Moraes (XXX.123.413-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Viana-MA. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.